Tribunal: TJDFT
Processo: 0740935-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do art. 337, § 3o, CPC.
2. Em 9/4/2025 a autora ajuizou ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (0733864-94.2025.8.07.0016). Naqueles autos a pretensão consistia na nulidade do auto de infração com base na ausência de notificações obrigatórias e decurso do prazo de 180 dias para expedição de notificação de penalidade, argumentos idênticos ao desta ação.
3. Nesse sentido: “6. Na hipótese dos autos, a mera utilização de novo fundamento jurídico para buscar a anulação do mesmo auto de infração não é suficiente para afastar a identidade entre as causas de pedir das ações ajuizadas. Tanto a alegação de ausência de dupla notificação quanto a de desrespeito ao prazo legal para promover a notificação constituem aspectos que se inserem no contexto da regularidade das notificações, não remetendo a eventuais outros vícios do auto de infração, configurando, portanto, apenas tentativa de rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial”. (Acórdão 2023368, 0727826-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)
4. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
5. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. O abuso no exercício do direito de litigar não apenas sobrecarrega o Judiciário, mas também compromete a credibilidade das demandas legítimas, prejudicando aqueles que buscam tutela efetiva de seus direitos. Nesse aspecto, merece prestígio a sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, alinhada que está com a ética e a boa-fé no âmbito judicial.
6. De acordo com o artigo 81, §2o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em percentual do salário mínimo. Nesse contexto, mostra-se excessiva a multa aplicada, sendo adequado fixar a multa em meio salário mínimo, ou seja R$759,00, valor que melhor resguarda o equilíbrio entre a sanção imposta e o direito fundamental de acesso à justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Com relatório.
8. Sem custas ou honorários.